Tribunal: STF
Processo: Pet 13221
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONTEXTO INVESTIGATIVO DE SUPOSTA VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS PRIVILEGIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU AS MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DO INVESTIGADO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 311 A 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CUSTÓDIA DO RECORRENTE COM AS CARACTERÍSTICAS SINGULARES DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de motivos que autorizem a modificação das medidas cautelares decretadas em desfavor do agravante, especialmente no que se refere à custódia preventiva. Entenderam-se satisfeitos os requisitos insculpidos nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal. 



    II – Indícios de autoria e materialidade presentes, revelando-se os fatos narrados concretamente graves. Imperiosa se mostra, da mesma maneira, a situação de custódia cautelar do investigado. A exposição fática permite adequar as hipóteses jurídicas, em tese, aos seguintes delitos: corrupção passiva (art. 317), violação de sigilo funcional (art. 325), corrupção ativa (art. 333) e exploração de prestígio (art. 357), todos do Código Penal.



    III – Ausência de coincidência da situação de custódia do recorrente com as características singulares do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não sendo válido afirmar que ele está em condições análogas a esse regime.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.